Tribunal: TJDFT
Processo: 0708405-32.2021.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0708405-32.2021.8.07.0016 RECORRENTE: BANCO VOTORANTIM S.A. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário, fundamentados, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, interpostos contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. TEMA No 1.153 DO STF. SOBRESTAMENTO. INCABÍVEL. PRELIMINAR REJEITADA. IPVA. LEI DISTRITAL No 7.431/1985. DECRETO No 34.024/2012. TEMA No 708 DO STF. INAPLICÁVEL. DISTINGUISHING. ILEGITIMIDADE ATIVA. AFASTADA. CREDOR FIDUCIÁRIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTADA. INTEGRAL PAGAMENTO. NÃO COMPROVADO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. AFASTADA. 1. O pedido de atribuição de efeito suspensivo veiculado nas razões do apelo, evidencia a inadequação da via eleita, importando no não conhecimento do apelo nesse particular, uma vez que, nos termos do artigo 1.012, § 3o, incisos I e II, e § 4o, do Código de Processo Civil, deveria ter sido formulado em petição autônoma e não como preliminar recursal, por demandar análise anterior ao julgamento do recurso. 2. O Tema n. 1.153 da Repercussão Geral tem como leading case o RE 1.355.870, em que se discute, [à] luz dos artigos 146, III, “a”, e 155, III, da Constituição Federal, se os estados-membros e o Distrito Federal podem, no âmbito de sua competência tributária, imputar ao credor fiduciário a responsabilidade tributária para o pagamento do IPVA, ante a ausência de lei de âmbito nacional com normas gerais sobre o referido tributo e, ainda, a qualidade de proprietário de veículo automotor, considerada relação jurídica entre particulares e a propriedade resolúvel conferida ao credor pelo direito privado. 2.1. A despeito de ter sido reconhecida a Repercussão Geral em julho/2022, em momento algum a Suprema Corte determinou o sobrestamento dos feitos em curso que versem sobre o tema. Preliminar de sobrestamento rejeitada. 3. A instituição do IPVA, cujo fato gerador é a propriedade de veículo automotor, pertence aos Estados e ao Distrito Federal, nos termos do artigo 155, inciso III, da Constituição Federal. 3.1. Considerando que não existe regulamentação geral através de Lei Complementar Federal, o Distrito Federal editou a Lei Distrital n. 7.431/1985 e o Decreto n. 34.024/2012 para tratar acerca do tema no âmbito distrital. 4. O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE n. 1.016.605/MG (Tema n. 708), firmou a seguinte tese: [a] Constituição autoriza a cobrança do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) somente pelo Estado em que o contribuinte mantém sua sede ou domicílio tributário. 4.1. O RE n. 1.016.605/MG, diversamente da hipótese em análise, retrata caso de guerra fiscal, razão pela qual deve ser afastada a aplicação do entendimento firmado. Distinguishing. 5. Uma vez que as legislações que tratam acerca do IPVA, tanto no Distrito Federal – local de licenciamento dos veículos (Lei Distrital n. 7.431/1985 e Decreto n. 34.024/2012), quanto no Estado de São Paulo – local de domicílio da instituição financeira (Lei n. 13.296/2008) não deixam dúvidas de que cabe ao ente distrital efetuar a cobrança do IPVA incidente sobre os veículos aqui licenciados, mesmo em face de objeto de arrendamento mercantil e de propriedade de instituição financeira domiciliada em estado diverso, afasta-se a alegação de ilegitimidade ativa do Distrito Federal. 6. Acerca da responsabilidade pelo pagamento do imposto incidente sobre veículos automotores, a Lei Distrital n. 7.431/1985 e o Decreto n. 34.024/2012 determinam que o proprietário de veículo de qualquer espécie que o alienar e não comunicar a ocorrência ao órgão público encarregado do registro e licenciamento é solidariamente responsável pelo pagamento do IPVA (artigo 1o, §8o, inciso III da Lei Distrital n. 7.431/1985 e artigo 8o, inciso III, do Decreto n. 34.024/2012). 6.1. Deixando a instituição arrendadora de cumprir com sua responsabilidade de comunicar o órgão competente sobre a transferência de propriedade dos bens, é certo que esta se caracteriza como responsável solidária pelo pagamento dos débitos de IPVA referentes aos automóveis. 7. Não havendo nos autos qualquer prova capaz de comprovar de maneira indiscutível que os valores cobrados pelo ente distrital foram integralmente pagos, não há que se cogitar a extinção da Execução Fiscal. 8. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, não provido. Honorários majorados. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 11, 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, todos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 134 do CTB, aduzindo que a responsabilidade tributária do credor fiduciário se encerra com o término do contrato celebrado entre as partes, não podendo ser responsabilizado por fatos posteriores à extinção do contrato de arrendamento mercantil e à baixa no SNG; c) artigos 1.228, 1.361, 1.364, 1.365, 1.367 e 1.368-B, todos do Código Civil; e 110 do CTN, aduzindo que, por não exercer nenhum dos atributos inerentes à propriedade, tais, como usar, gozar, dispor e reivindicar o bem, ainda que inadimplidas as obrigações financeiras contraídas por seus clientes, não ostenta a qualidade de contribuinte do IPVA; e d) artigos 1.025 e 1.026 §2o, ambos do CPC, insurgindo-se contra a aplicação de multa por embargos protelatórios. Invoca dissídio jurisprudencial em relação às teses “b” e “c”, colacionando julgado do TJSP como paradigma. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aduz ofensa ao artigo 155, inciso III, da Constituição Federal, defendendo a ilegitimidade passiva do insurgente com relação aos débitos do IPVA decorrentes dos veículos gravados com cláusula de alienação fiduciária, tendo em vista que a instituição financeira não figura como proprietária dos bens. Pugna pelo sobrestamento do feito até a conclusão do Tema 1.153 do STF. Requer, por fim, que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado LUIZ GUSTAVO A. S. BICHARA, inscrito na OAB/DF no 21.445. Nas contrarrazões, o recorrido postula a majoração dos honorários advocatícios, bem como, a condenação do recorrente aos ônus sucumbenciais. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à apontada ofensa aos artigos 134 do CTB; 1.228, 1.361, 1.364, 1.365, 1.367 e 1.368-B, todos do Código Civil; e 110 do CTN. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Além disso, o dissídio jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, e realizado o devido cotejo analítico, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Em relação ao recurso extraordinário, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral no tocante à "legitimidade passiva do credor fiduciário para figurar em execução fiscal de cobrança do imposto sobre a propriedade de veículos automotores (IPVA) incidente sobre veículo objeto de alienação fiduciária." (RE 1.355.870 - Tema 1.153), mesma matéria debatida nestes autos, de modo que o presente apelo deverá ser sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito do referido paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Indefiro o pedido do recorrente de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio por ele firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. Por fim, no que tange à condenação do recorrente ao ônus da sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e determino o SOBRESTAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003